Tribunal: TJPA
Processo: 0800523-16.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800523-16.2022.8.14.0107

APELANTE: MARIA DOS SANTOS NOVAIS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800523-16.2022.8.14.0107

APELANTE: MARIA DOS SANTOS NOVAIS

ADVOGADOS: CLAUDIA FERNANDA COSTA GOMES DE SOUSA, WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. PARTE QUE PRETENDIA A ABERTURA DE CONTA SALÁRIO PARA O RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO. CONVERSÃO EM CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO QUE SE IMPÕE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DEVER DE INDENIZAR.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800523-16.2022.8.14.0107

APELANTE: MARIA DOS SANTOS NOVAIS

ADVOGADOS: CLAUDIA FERNANDA COSTA GOMES DE SOUSA, WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA DOS SANTOS NOVAIS, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu, que julgou improcedente a AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA movida em face do BANCO BRADESCO S.A.

A sentença reconheceu a improcedência dos pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade tendo em vista ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Inconformada, a parte autora apresentou recurso de Apelação, aduzindo que:
I -
o Apelado não traz aos autos nenhum documento que comprove a solicitação da adesão à conta corrente feita pelo autor;
II -
o banco Réu adota a postura de suprimir tal informação e “empurrar” em seus clientes, cartão de conta corrente onde são descontadas do beneficiário inúmeras tarifas.;
III -
no caso em apreço não houve manifestação de vontade, nem expressa, muito menos tácita por parte do titular da conta benefício, para a formalização dos contratos de transformação de conta corrente e empréstimos bancários;
IV -
por fim, requereu a restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, bem como, a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000 (dez mil reais), e a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

Requereu, ao final, o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões, alegando que:
I –
a parte Apelada buscou os serviços bancários ofertados pela parte Apelada, anuiu com os termos e utiliza-os regularmente;
II –
a possível condenação, havendo reforma da presente decisão, se mostra totalmente desarrazoável e propenso a fomentar o enriquecimento sem causa, pois que decorre de dissabores cotidianos, não devendo ser elevado ao dano moral;
III –
não merece procedência a devolução em dobro dos valores, visto que não há nos autos a comprovação da má-fé por parte da Apelada;
IV –
por fim, requereu que o recurso interposto seja desprovido, mantendo-se inalterada a sentença, bem como, a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, de de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800523-16.2022.8.14.0107

APELANTE: MARIA DOS SANTOS NOVAIS

ADVOGADOS: CLAUDIA FERNANDA COSTA GOMES DE SOUSA, WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

A presente controvérsia se trat
a do exame acerca de abertura de conta corrente sem autorização da apelante, no qual alega ausência de contratação válida e busca a nulidade da contratação, com a devolução dos valores descontados.

Constato que resta presente a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, e, portanto, opera-se a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, da Lei n.º 8.078/1990.

Ademais, de acordo com a Súmula 297, do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

É cediço que constituem direitos básicos do consumidor informações adequadas e claras, cabendo à instituição financeira, na condição de fornecedor do produto, o dever de prestá-las, a teor do art. 6º, III, do CDC.

Na espécie, entendo que a parte autora se desincumbiu do ônus probatório que lhe é atribuído por força de lei, conforme art. 373, I, do CPC, na medida em que demonstrou, por meio de extratos bancários, a efetivação dos descontos em sua conta.

Por outro lado, verifico que a instituição financeira não se desencumbiu do seu ônus probatório, uma vez deixou de juntar aos autos contrato
ou qualquer documento hábil a comprovar que a apelante estava ciente e pleiteou a abertura de conta corrente, bem como dos encargos decorrentes.

Com efeito, o banco apelado não fez a comunicação acerca da cobrança dos descontos decorrentes de abertura de conta corrente, malferindo os dispositivos do art. 4º, inciso IX, da Lei 4.595/64 e art. 6º, III, do CDC.

Frise-se que o art. 1º, parágrafo único, da Resolução nº 4.196/2013 é claro ao estabelecer que a opção pela utilização de serviços e tarifas individualizados ou por pacotes oferecidos pela instituição deve constar, de forma destacada, no contrato de abertura de conta de depósito, o qual sequer foi juntado aos autos.

Outrossim, consoante previsto na Resolução CMN nº 3.919/2010 do Banco Central, as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem garantir às pessoas que recebem mensalmente junto a estas instituições seus proventos/benefícios previdenciários todas as facilidades do Pacote de “TARIFA ZERO”, previstas pelo Banco Central no art. 2º da supracitada resolução.

Portanto, diante de tal previsão normativa, bem como, ante o dever de informação e ao princípio da transparência preconizado no art. 6º, inc. III do CDC e ao princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do CC, torna-se claro que, as instituições financeiras, ao serem contatadas por pessoas que objetivam abrir uma conta para o recebimento de seus proventos/benefícios previdenciários, devem lhes prestar, de forma ampla e irrestrita, informações sobre a existência de direitos legalmente resguardos.

Neste tocante, bastaria à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação dos serviços tarifados, ou seja, que a parte autora anuiu com a abertura de conta corrente sujeita a tais tarifas. Sem a prova da autorização da contratação, conclui-se pela irregularidade da cobrança de tarifas dela decorrentes.

Importa concluir, nesse contexto, pela obrigação da instituição financeira de devolver os valores indevidamente descontados da conta da autora.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONVERSÃO DE CONTA-SALÁRIO EM CONTA-CORRENTE SUJEITA A TARIFA BANCÁRIA E/OU CESTA B. EXPRESSO. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. AGENTE FINANCEIRO QUE NÃO COMPROVOU QUE A RECORRIDA ANUIU COM A MUDANÇA NA MODALIDADE DA CONTA E QUE AUTORIZOU OS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. INSURGÊNCIA DA AUTORA PARA MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA APENAS QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE OS DANOS MORAIS. ENTENDIMENTO DA SÚMULA 54 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO PARA A AUTORA E IMPROVIDO PARA O RÉU. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. 1. A questão em debate cinge-se à análise acerca da responsabilidade civil do banco réu ao converter a conta-salário, ou conta benefício da parte autora, a qual era isenta de pacote de serviço, em uma conta-corrente sujeita à tarifação denominada ¿TARIFA BANCÁRIA e/ou CESTA B. EXPRESSO¿, sem a expressa autorização da cliente. 2. Constituem direitos básicos do consumidor informações adequadas e claras, cabendo à instituição financeira, na condição de fornecedor do produto, o dever de prestá-las, a teor do art. 6º, III, do CDC. 3.
O banco requerido não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a parte requerente foi prévia e efetivamente informada acerca da conversão da conta-salário em conta sujeita a cobranças e serviços oferecidos
, malferindo os dispositivos do art. 4º, inciso IX, da Lei 4.595/64 e art. 6º, III, do CDC. 4. O art. 1º, parágrafo único, da Resolução nº 4.196/2013 ("dispõe sobre medidas de transparência na contratação e divulgação de pacotes de serviços") é claro ao estabelecer que a opção pela utilização de serviços e tarifas individualizados ou por pacotes oferecidos pela instituição deve constar, de forma destacada, no contrato de abertura de conta de depósito, o qual sequer foi juntado aos autos. 5. Outrossim, consoante previsto na Resolução CMN nº 3.919/2010 do Banco Central, as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem garantir às pessoas que recebem mensalmente junto a estas instituições seus proventos/benefícios previdenciários todas as facilidades do Pacote de ¿TARIFA ZERO¿, previstas pelo Banco Central no art. 2º da supracitada resolução. 6.
Nessa perspectiva, ao impor serviços não solicitados, o agente bancário incidiu em prática abusiva (art. 39, III do CDC), violando o dever de informação e a boa-fé objetiva, de sorte que a suposta contratação não produz efeitos como negócio jurídico, sobretudo diante da ausência de efetiva manifestação volitiva da parte autora.
7. Importa concluir, nesse contexto, pela obrigação da instituição financeira de indenizar e devolver os valores indevidamente descontados da conta da autora, bem como de converter a conta-corrente da autora na modalidade conta-salário, isenta das tarifas ora impugnadas, nos termos determinados no decisum. 8. Recursos conhecidos e parcialmente provido para a autora, e improvido para o réu. Sentença modificada em parte. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer dos Recursos de Apelação interpostos, para dar parcial provimento no apelo autoral, e negar provimento ao apelo do réu, modificando em parte a sentença vergastada, nos termos do voto da e. Relatora. (TJ-CE - AC: 00514842220218060084 Guaraciaba do Norte, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 22/03/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2023)

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. evidenciada a irregularidade dos descontos questionados. configuração da responsabilidade do banco em reparar os danos suportados pelo autor. danos morais caracterizados. manutenção do quantum indenizatório. devida a repetição em dobro do indébito. configurada conduta contrária à boa-fé por parte da instituição financeira. juros de mora dos danos materias devem incidir a partir do evento danoso. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE SUA INTERVENÇÃO. recurso do banco conhecido e desprovido À UNANIMIDADE. recurso do autor conhecido e parcialmente provido. à unanimidade. 1. No caso concreto, o Banco não se desincumbiu de demonstrar a regularidade dos descontos decorrentes de “PARC DE CRED PESS”, pois não apresentou nenhum documento que indicasse a efetiva negociação ou disponibilização de valores decorrentes dessa transação, devendo reparar os danos suportados pela parte em razão de sua responsabilidade objetiva. 2. Com relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$3.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, além de não se distanciar dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos. 3. Devida a restituição do indébito em dobro, vez que demonstrada a conduta contrária à boa-fé por parte da instituição financeira em razão da ausência de segurança. 4. Nos termos da Súmula 54, STJ, os juros de mora dos danos materiais devem incidir a partir do evento danoso, merecendo a reparo a sentença apenas neste ponto. 5. Recurso do Banco conhecido e desprovido e recurso do autor conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente determinar que os juros moratórios da condenação em danos materiais iniciem a partir do evento danoso. À unanimidade. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo de Banco Bradesco S.A. e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Joao Valdir Sousa Moraes, nos termos do voto do eminente desembargador relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006311920208140009 18857060, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CONTA POUPANÇA. CONVERSÃO PARA CONTA CORRENTE SEM AUTORIZAÇÃO. DESCONTO IRREGULAR DE TARIFAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO PELO JUÍZO SINGULAR QUE OBSERVA OS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0003960-45.2021.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 03.11.2021) (TJ-PR - RI: 00039604520218160021 Cascavel 0003960-45.2021.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 03/11/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/11/2021) (grifo meu)

Isto posto, tendo em vista q
ue houve abertura indevida de conta corrente, sem autorização e sem a existência de qualquer lastro contratual, constitui conduta contrária à boa-fé, situação esta que já enseja a reparação por dano moral.

O débito direto na conta bancária em que a consumidora recebe seus proventos, sem contrato válido para amparar tais descontos, reduzindo seus proventos, caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido. O dano decorre da própria existência do ato, não exigindo a prova do prejuízo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TARIFA BANCÁRIA "CESTA FÁCIL ECONÔMICA". DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. MONTANTE INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATENDIDOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA RELATIVO AO DANO MORAL. A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA E DA PARTE DEMANDADA IMPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. I- A presente demanda autoral tem como objetivo a declaração de ilegalidade dos descontos referentes à "TARIFA BANCÁRIA CESTA FÁCIL ECONÔMICA, bem como a condenação da instituição financeira ré a restituir os valores descontados e em ressarcir pelo dano moral alegado, ao argumento descontados e em ressarcir pelo dano moral alegado, ao argumento de que jamais contratou os serviços correspondentes. II- Nos termos da Resolução n.º 3.919/2010, do Banco Central do Brasil, notadamente em seu art. 1º, estabelece que as tarifas bancárias devem estar previstas em contrato ou ter sido os respectivos serviços previamente autorizados ou solicitados pelo cliente.Também, dispõe o art. 1º e parágrafo único da Resolução nº 4.196/2013, segundo a qual os clientes devem ser previamente informados e esclarecidos sobre eventual interesse em aderir a pacotes de serviços mediante o pagamento de tarifas. III- Ademais, de acordo com a regra prevista no art. 2º, I, da Resolução 3.402/2006, e art. 2º, da Resolução n.º 3.919/2010, ambas do Banco Central do Brasil, é vedada a cobrança de tarifas bancárias pela instituição financeira, quando se tratar de conta exclusivamente destinada ao recebimento de salário ou benefício. IV- Nesse contexto, caberia ao ente bancário, através da juntada do contrato ou de prova da solicitação ou autorização dos serviços correspondentes, comprovar que o autor contratou um pacote de serviços que dava ensejo à cobrança das tarifas impugnadas, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC B. V- In casu, de acordo com os extratos bancários colacionados aos autos, observa-se que os descontos ocorreram na conta-benefício do demandante, os quais são relativos a tarifas bancárias ora impugnadas. Dos mesmos extratos, é possível observar que o demandante utiliza a referida conta apenas para efetuar saques, e dentro da quantidade permitida por serviços essenciais, não havendo nenhum outro tipo de operação bancária que justifique as tarifas cobradas. VI- Nessa perspectiva, a imposição de serviços não solicitados constitui prática abusiva vedada pelo art. 39, III, do CDC, na medida em que macula o dever de informação e boa-fé objetiva dos negócios jurídicos, sobretudo porque não existe a manifestação de vontade do consumidor do demandante. VII-
Quanto ao dano moral, entendo configurado, na medida em que a retenção indevida de parte do benefício previdenciário percebido pelo autor, a título de tarifas bancárias, sem a comprovação da regular contratação do referido serviço, representa substancial prejuízo, pois esse se viu privado de valor necessário ao sustento, caracterizando situação capaz de gerar angústia que ultrapassa a esfera do mero dissabor do cotidiano.
VIII-
Considerando as peculiaridades do caso concreto infere-se que o quantum arbitrado em R$ 2.000,00(dois mil reais) deve ser majorado para R$3.000,00(três mil reais), uma vez que razoável e proporcional para compensar o dano sofrido, além de atender o caráter pedagógico da medida a efeito de permitir reflexão da demandada sobre a necessidade de atentar para critério de organização e métodos no sentido de evitar condutas lesivas aos interesses dos consumidores, devendo a sentença ser reformada neste ponto
. IX- Quanto ao termo inicial dos juros de mora dos danos morais, conforme entendimento já sumulado pelo STJ (súmula n. 54), devem esses fluírem a partir do evento danoso, por se estar diante de hipótese de responsabilidade civil de natureza extracontratual. X- Recursos de apelação conhecidos, sendo improvido o da parte demandada e parcialmente provido o do autor. Sentença modificada em parte. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer dos recursos de apelação para negar provimento ao da parte demandada e dar parcial provimento ao do autor, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 23 de novembro de 2022 CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator (TJ-CE - AC: 02000827820228060084 Guaraciaba do Norte, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 23/11/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2022) (grifo meu)

Quanto ao valor da indenização por danos morais, sua fixação deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e, ainda, as condições do ofensor e do ofendido e a natureza e extensão do dano. A indenização não pode, contudo, ser tão grande que se torne fonte de enriquecimento sem causa e nem tão pequena que se torne inexpressiva, a ponto de não atingir o seu caráter compensatório e punitivo.

À vista disso, co
mpreendo que a fixação de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois
mostra-se justa e suficiente a reparar o mal causado pela conduta do apelado, servindo também como desestímulo na reiteração de suas práticas.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Tendo em vista todo o exposto, considerando o determinado no art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Apelado, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

DISPOSITIVO

POSTO ISSO, CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, no sentido de condenar a apelada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000 (três mil reais), a e
majorando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Apelado arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da causa
.

É como voto.

BELÉM, de de 2024

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 28/11/2024